Tribunal: TJMT
Processo: 1015031-68.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015031-68.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGINALDO SANTIAGO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 068.041.821-03 (APELADO), HELOISA HELENA SAENZ SURITA - CPF: 005.560.319-03 (ADVOGADO), ABBA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 44.362.506/0001-16 (APELANTE), DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS - CPF: 046.291.781-98 (ADVOGADO), VINICIUS ROCHA CAMPOS - CPF: 753.872.716-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. Apelação cível. Compra e venda de veículo usado. Vícios ocultos redibitórios. Adulteração do painel. Desvalorização do bem. Dano moral configurado. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por empresa revendedora de veículos
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
por consumidor
em Ação Declaratória de Vício Redibitório c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, reconhecendo a existência de vícios ocultos em veículo adquirido, com condenação da ré à restituição de valores despendidos com reparos, abatimento proporcional de R$ 36.000,00 no preço do bem e pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:
(i)
definir se os defeitos apresentados configuram vícios ocultos redibitórios e se ensejam responsabilidade do fornecedor;
(
ii
)
estabelecer se é devida a restituição proporcional do valor pago em razão da desvalorização do bem;
(
iii
)
determinar se houve dano moral indenizável e se o valor fixado é proporcional.

III.
Razões de decidir

3.
A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ou diminuam seu
valor
.

4.
Restou comprovado que o veículo apresentava múltiplos vícios ocultos, sendo o mais grave a ocultação dolosa das luzes de advertência com fita isolante, o que compromete a segurança do consumidor.

5.
A alegação da ré de desconhecimento dos vícios não afasta sua responsabilidade, pois o fornecedor profissional deve verificar a integridade do bem antes da comercialização.

6.
A desvalorização do veículo foi confirmada pela revenda posterior por valor inferior ao pago, o que justifica o abatimento proporcional do preço, nos termos do art. 18, §1o, III, do CDC e da jurisprudência do STJ.

7.
Os danos morais restaram caracterizados diante da gravidade dos vícios ocultos, da adulteração dolosa de componentes de segurança e da omissão da ré em solucionar os problemas, extrapolando o mero aborrecimento e gerando frustração legítima do consumidor.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
O fornecedor responde objetivamente pelos vícios ocultos preexistentes em veículo usado, ainda que alegue desconhecimento
”
.
2
. “
A revenda de veículo defeituoso por valor inferior ao pago autoriza o abatimento proporcional do preço, nos termos do art. 18, §1o, III, do CDC
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII, 14 e 18; CC, art. 441; CPC, art.

85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.661.913/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 20.10.2020; STJ, REsp 2.184.879/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.03.2025; TJDF, Ap.
Cív
. 0720240-05.2021.8.07.0020, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 12.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por

ABBA COMÉRCIO DE VE
Í
CULOS LTDA.
contra sentença proferida
pela MM. Dra.
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro, Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

que, nos autos da
Ação Declaratória de Vício Redibitório c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada
por
REGINALDO SANTIAGO DE SOUZA JUNIOR
,
julgou
parcialmente procedentes

os pedidos deduzidos na inicial para:
(
i)

reconhecer a existência de vícios redibitórios no veículo objeto da demanda;

(
ii
)

condenar a ré ao ressarcimento dos valores despendidos pelo autor com os reparos realizados;

(
iii
)

determinar o abatimento proporcional do preço, no montante de R$ 36.000,00
(trinta e seis mil reais),
em razão de vício oculto na caixa de câmbio, correspondente à desvalorização comprovada do bem;

(
iv
)

condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 7.000,00
(sete mil reais)
;

(
v)
condenar a ré ao pagamento das custas processuais, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da condenação

(ID 282064897)
.

Nas razões recursais (ID 282064899), a apelante sustenta que os vícios ocultos alegados foram, em parte, sanados com reparos por ela custeados e, no que tange à fita isolante no painel,
argumenta
que
tal
vício era de difícil constatação, pois o veículo fora adquirido em regime de repasse.

Ressalta que os demais defeitos apontados pelo apelado decorrem do desgaste natural de um veículo fabricado em 2010, com alta quilometragem, cujas falhas eram previsíveis e perceptíveis à época da compra.

Defende que não se pode exigir de
um
vendedor de veículo usado responsabilidade por defeitos evidentes e naturais do tempo de uso, especialmente quando o comprador teve a oportunidade de vistoria prévia e chegou a utilizar o bem antes da aquisição definitiva.

No tocante à condenação no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) a título de abatimento proporcional do preço, sob fundamento de vício oculto na caixa de câmbio, a apelante alega que
a sentença recorrida
se baseou apenas em um orçamento apresentado pelo autor, sem qualquer laudo técnico ou documento idôneo que comprove efetivamente a existência do defeito.

Em relaçã
o
aos
danos morais,
afirma que não houve qualquer demonstração de abalo significativo, mas apenas dissabores decorrentes de problemas mecânicos comuns em veículos usados.
Aduz
que a situação narrada pelo autor
(suposto risco de vida)
não foi comprovada, e que falhas veiculares podem ocorrer com qualquer automóvel, novo ou usado, sendo esse um risco
assumido por qualquer condutor.

Com essas considerações
,
requer
o provimento do recurso
com a consequente reforma da
sentença
para
limitar sua condenação ao valor de R$ 500,00
(quinhentos reais),
afastar
a condenação ao abatimento de R$ 36.000,00
(trinta e seis mil reais),
julgar improcedente o pedido de
indenização por danos morais ou, alternativamente, minorar o valor para R$ 2.000,00
e
inverter o ônus
da
sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O recurso é
tempestivo
e devidamente preparado (ID 282241897).

O apelado apresentou contrarrazões (ID 282064903), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que a apelante não impugnou os fundamentos
da sentença. No mérito, defende
a manutenção integral da
sentença recorrida
, afirmando que os vícios ocultos no veículo estão devidamente comprovados e que a indenização por danos morais é justa diante da gravidade dos defeitos e da conduta da apelante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia
Câmara:

Conforme relatado, o
apelado, em suas contrarrazões
(ID 282064903)
, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por alegada violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que a apelante teria se limitado a repetir argumentos da contestação sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Sem razão, contudo.

É sabido que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no art. 1.010, incisos II e III, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que ele deve trazer ao Tribunal os motivos de sua irresignação e as razões pelas quais almeja a reforma da sentença.

Partindo dessa premissa, da leitura atenta das razões recursais, verifica-se que a apelante
observou
adequadamente o
princípio
da dialeticidade recursal, apresentando impugnação específica e fundamentada dos três pontos centrais da condenação: o ressarcimento pelos reparos realizados no veículo, onde reconhece expressamente apenas o vício do sensor ABS e questiona a caracterização dos demais problemas como vícios ocultos; o abatimento proporcional do preço pela caixa de câmbio, atacando diretamente o fundamento sentencial e questionando a ausênc
ia de prova técnica do defeito;
e a indenização por danos morais, contestando especificamente a configuração do dano extrapatrimonial
e seu respectivo
quantum
.

Portanto,
as razões recursais

estabelecem
verdadeiro diálo
go com os fundamentos da sentença
recorrida
,

não se limita
ndo
à mera repetiç
ão de argumentos da contestação
.

A propósito, segundo a linha de entendimento da jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de apelação, desde que, das razões do apelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. [...] 3. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que
a mera circunstância de terem sido reiteradas
,
na apelação
,
as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação
,
não é suficiente para o não conhecimento do recurso
,
porquanto a repetição dos argumentos não implica
,
por si só
,
ofensa ao princípio da dialeticidade
. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. 4. Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação,
a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença
,
não havendo
,
assim
,
violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação
. 5. Agravo interno não provido.
”
(STJ.
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC. Rel
. Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022 – grifo nosso).

Dessa forma
, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, visto que a apelante cumpriu adequadamente o ônus de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da origem que
REGINALDO SANTIAGO DE SOUZA JUNIOR
ajuizou
Ação Declaratória de Vício Redibitório c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
ABBA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
,
visando ao reconhecimento judicial de vícios ocultos em veículo adquirido, com pedidos de restituição do valor pago, ressarcimento pelos reparos efetuados e indenização por danos morais (ID 282063868).

Na exordial, relatou que, em 21 de janeiro de 2022, adquiriu da ré o veículo
Chevrolet S10
Executive
D 4x4
, cor prata, pelo valor de R$ 80.900,00 (oitenta mil e novecentos reais), pago parcialmente em dinheiro e com a entrega de outro veículo como parte do negócio.

Alegou que, pouco tempo após a compra, o automóvel passou a apresentar diversos defeitos ocultos, incluindo falhas no velocímetro,
airbag
, sistema de freio ABS, diferencial, parte elétrica, mancal traseiro e, posteriormente, na caixa de câmbio.

Informou que procurou a ré para solucionar os problemas, requerendo a substituição do veículo, o abatimento proporcional do preço ou o ressarcim
ento dos reparos já realizados. Aduziu que a
ré chegou a consertar o velocímetro e arcar com parte dos reparos mecânicos, mas não houve acordo definitivo entre as partes.

Afirmou ter desembolsado R$ 4.395,00
(quatro mil, trezentos e noventa e cinco reais)
em consertos e apresent
ou
orçamento de R$ 39.403,60
(trinta e nove mil, quatrocentos e três reais e sessenta centavos)
para substituição da caixa de câmbio.

Encerrada a fase de instrução, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“
[...]

Verifica-se do contexto fático que o autor adquiriu um veículo Chevrolet S10
Executive
D 4x4, ano 2010/2011, em 21/01/2022, pelo valor de R$ 80.900,00, dando como parte do pagamento outro veículo (Volkswagen Voyage) avaliado em R$ 53.00
0,00 e a diferença em dinheiro.
Após a compra, começaram a surgir diversos problemas mecânicos no veículo, sendo constatado que as luzes de advertência do airbag e do freio ABS estavam cobertas com fita isolante, conforme comprovado por ata notarial (id. 82798482
) e nota fiscal (id. 82798481).
Além dos problemas relacionados aos sistemas de segurança (ABS e airbag), o veículo apresentou problemas no velocímetro, no diferencial, na parte elétrica, no mancal traseiro e na caixa de câmbio, tendo o autor arcado com diversos custos de reparo e obtido orçamento para conserto da caixa de transm
issão no valor de R$ 39.403,60.
O ponto central da controvérsia consiste em verificar a responsabilidade da empresa ré pelos vícios ocultos que se manifestaram no veículo após a aquisição pelo autor.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsab
ilidade objetiva do
fornecedor.
Compulsando
os autos, verifica-se que há prova inequívoca da existência de vícios ocultos no veículo adquirido pelo autor. A adulteração do painel do veículo, com a ocultação das luzes indicativas de defeito no airbag e no sistema de freios ABS mediante a utilização de fita isolante, constitui prática dolosa que compromete severam
ente a segurança do consumidor.
Ressalto que tal fato foi documentado em ata notarial, instrumento público dotado de fé pública, conforme previsto no art. 384 do Código de Processo Civil. A ré não nega a existência da fita isolante no painel do veículo, apenas alega que não foi ela quem a
colocou e que não tinha como saber dessa adulteração. Contudo, tal alegação não a exime de responsabilidade, uma vez que, como fornecedora, deveria ter verificado adequadamente o veículo antes de comercializá-lo, principalmente quanto a itens de segurança tão importantes como o ai
rbag e o sistema de freios ABS.
A alegação da parte ré de que não tinha conhecimento prévio desses vícios não a exime de responsabilidade perante o consumidor, pois o CDC adota a teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor, sendo desnecessária a comprovação de culpa para a caracterização do dever de indenizar.

Ademais, o fato de o veículo ser usado também não afasta o dever do fornecedor de garantir que o produto comercializado esteja em condições adequadas de uso, livres de vícios ocultos. As cláusulas contratuais que estabelecem que o comprador vistoriou o veículo e o aceitou nas condições em que se encontrava não podem ser invocadas para afastar a responsabilidade do fornecedor por vícios que não eram perceptíveis ao consumidor no momento da
compra.
Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que são abusivas as cláusulas contratuais que estabelecem a renúncia ao direito de reclamar por vícios ocultos, conforme interpretação do art. 51, I, do Código de Defesa d
o Consumidor.
Ademais, como poderia a própria ré exigir que o consumidor adotasse cautelas extraordinárias se nem mesmo ela tomou as precauções mínimas ao adquirir o veículo que poster
iormente vendeu à parte autora?
Consoante o art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.
[...].
Quanto aos danos materiais, resta comprovado nos autos que o autor arcou com diversas despesas de reparo do veículo, como concernentes ao conserto do sistema de freio ABS, às peças defeituosas do diferencial, mão de obra do conserto do diferencial, reparos na
parte elétrica, dentre outras.
Ademais, foi apresentado orçamento para reparo da caixa de transmissão no valor de R$ 39.403,60, emitido pela concessionária autorizada Chevrolet, o que configura uma desvalorização significativa do bem e que foi confirmado na venda posterior do automóvel em valor significativamente menor que o adquirido e quase que exatamente correspondente
ao valor do reparo.

A ré alega ter prestado assistência ao autor, arcando com algumas despesas de reparo. Contudo, além de não comprovar tais alegações de forma robusta, tendo em vista a ausência de
documentação clara e legível nos autos, verifica-se que a assistência prestada foi insuficiente para sanar os diversos vícios ocultos apresentados pelo veículo.

No que concerne aos danos morais, entendo que estes restaram configurados na espécie. A aquisição de um veículo com múltiplos vícios ocultos, incluindo adulteração dolosa de componentes de segurança, como airbag e sistema de freios ABS, somada à recalcitrância da fornecedora em solucionar os problemas, extrapolam o mero dissabor cotidiano e acarretam ao consumidor d
anos de ordem extrapatrimonial.
O autor teve frustrada sua legítima expectativa de usufruir do bem adquirido, sendo submetido a uma situação de insegurança e risco pessoal, além de enfrentar inúmeros transtornos para tentar resolver o problema junto à empresa ré, que não ofereceu uma solução ade
quada.
Assim, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade dos vícios, o valor pago pelo veículo e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo como adequada a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial para, reconhecendo a existência de vícios redibitórios no veículo Chevrolet S10
Executive
D 4x4, objeto da ação, condenar a ré a ressarcir os valores despendidos pelo autor com os reparos realizados no veículo, em valor a ser apurado em
sede de liquidação de sentença [...]
Condeno a ré ao abatimento proporcional do preço, em razão do vício oculto na caixa de câmbio, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), conforme comprovada desvalorização do bem
[...].
Condeno a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em
R$ 7.000,00 (sete mil reais)

[...]
”
(ID 282064897)
.

In
casu
, a controvérsia
recursal se restringe à análise
da
:
(i)
caracterização dos defeitos apresentados pelo veículo como vícios ocultos redibitórios e a consequente responsabilidade da apelante;
(
ii
)
procedência da condenação ao abatimento proporcional do preço no montante de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) em razão do alegado vício oculto na caixa de câmbio; e
(
iii
)
configuração de danos morais e a adequação do
quantum
indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre estabelecer que a relação jurídica entre as partes configura inequívoca relação de consumo, conforme os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, o apelad
o figura como consumidor final –
pessoa física que adq
uiriu veículo para uso pessoal –
, enquanto a apelante atua como fornecedor
a –
pessoa jurídica que desenvolve atividade de comercialização de veículos de forma habitual e profissional.

Consequentemente, aplicam-se à espécie as disposições protetivas do microssistema consumerista, notadamente a
responsabilidade objetiva do fornece
dor
(artigo
14, CDC), a

inversão do ônus da prova
(artigo
6o, VIII, CDC) e a
proteçã
o contra vícios do produto
(artigo
18, CDC).

Prosseguindo, é consabido que o vício redibitório se caracteriza como o defeito oculto existente no bem objeto de contrato comutativo, que o torna impróprio ao uso a que se destina ou lhe reduz sensivelmente o valor,
conforme dispõe o artigo
441 do Código Civil. Para sua configuração, faz-se necessário que o vício seja oculto, desconhecido pelo adquirente, preexistente ao tempo da alienação e que perdure até o momento da reclamação.

Na hipótese
dos autos
, restou plenamente demonstrado, mediante provas documentais
,
especialmente
por meio
de ata notarial
(ID 282063879)
, a existência de vícios ocultos de extrema gravidade, que não eram perceptíveis no momento da aquisição e que afetam diretamente a segurança e a funcionalidade do veículo
adquirido pelo apelado
.

Conforme se verifica, o a
pelado efet
u
ou a compra
, em janeiro de 2022,
de um
veículo
Chevrolet S10
Executive
D 4x4
, ano 2010, pelo valor de R$
80.900,00 (oitenta mil e novecentos reais), mediante pagamento em espécie e entrega de outro automóvel como parte do preço (ID 282063874).

Entretanto, poucas semanas após a aquisição, vieram à tona defeitos estruturais que não se limitavam ao desgaste natural compatível com a idade do bem, mas revelavam problemas profundos e ocultos, como falhas no sistema de freios ABS, no
airbag
, no velocímetro, na caixa de câmbio, no diferencial e no mancal traseiro
.

Ressalta-se que o vício mais grave reside na adulteração dolosa do painel do veículo, com ocultação das luzes de advertência do sistema de freios e do
airbag
mediante o uso de fita isolante (ID 282063879), conduta que, além de atestar o vício oculto, revela tentativa deliberada de ocultação de falhas graves, ferindo diretamente os deveres anexos de lealdade, boa-fé e informação que orientam as relações contratuais.

Nesse cenário,
observa-se que
a alegação
da apelante no sentido
de que os defeitos decorrem do desgaste natural do veículo fabricado em 2010 se mostra incompatível com a gravidade dos vícios constatados, que ultrapassam meras avarias previsíveis e incluem adulteração intencional de componentes de segurança.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, mesmo em se tratando
de
produtos usados, o fornecedor responde pelos vícios ocultos preexistentes, não sendo válidas as cláusulas contratuais que pretendam exonerar tal responsabilidade.

Assim, a circunstância de o bem ser usado não afasta o dever d
a

apelante
de garantir que o produto esteja em condições adequadas de utilização.

Sobre o tema, eis o entendimento do Superior de Justiça
:

“
RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO
.
VÍCIO DO PRODUTO
. CASO CONCRETO QUE APONTA A QUEBRA DA BARRA DE DIREÇÃO SEIS DIAS APÓS A VENDA. CAMINHÃO COM OITO ANOS DE USO. ALEGAÇÃO DE DESGASTE NATURAL.
RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR
. GARANTIA LEGAL. ART. 18 DO CDC. APLICAÇÃO A TODO E QUALQUER PRODUTO INSERIDO NO MERCADO DE CONSUMO - NOVO OU USADO. [...]

As instâncias ordinárias, em tal contexto, acabaram por afastar a responsabilidade da concessionária por se tratar de veículo usado, invocando o desgaste natural da peça cuja verificação prévia competiria ao comprador. Tal interpretação, contudo, não encontra amparo no amplo sistema de garantias do Código de Defesa do Consumidor,
sendo certo que o desgaste natural
,
o qual é ínsito aos produtos usados
,
não deve servir
, de maneira automática,
à exclusão da garantia legal posta à disposição do consumidor
. 3. A responsabilidade do fornecedor envolvendo a venda de produto usado, nesse passo, há que conjugar os critérios da garantia de utilização do bem segundo a funcionalidade do produto (análise do intervalo de tempo mínimo no qual não se espera que haja deterioração do objeto) associado, em se tratando de vício oculto, ao critério de vida útil do bem (a contar da constatação do vício segundo
o durabilidade variável
de cada bem). 4. Nessa circunstância,
a responsabilidade do fornecedor sobressai em razão do dever a este inerente de inserir no mercado de consumo produto adequado ao seu uso
,
ainda que segundo a sua própria qualidade de bem usado
,
por um prazo mínimo para o seu uso
,
a ser aferido
,
em cada caso
,
segundo o critério de vida útil do bem
.

5. Recurso especial provido
”

(STJ –
Resp
1661913 MG 2017/0043222-0, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, T4 - Quarta Turma, data de julgamento: 20/10/2020, data de publicação:
DJe
10/02/2021 – grifo nosso).

Desse modo
, a apelante, ainda que alegue desconhecimento, não pode se eximir da responsabilidade objetiva que lhe impõe o dever de diligência na verificação da integridade do produto comercializado, visto que o fornecedor profissional deve conhecer o bem que revende, sendo que a invocação de ignorância sobre adulterações internas constitui descumprimento de seu dever legal de garantir a segurança e adequação do produto colocado no mercado de consumo.

A propósit
o
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DESCONSTITUIÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATOS COLIGADOS. LEGITIMIDADE.
VEÍCULO AUTOMOTOR USADO
.
DEFEITO OCULTO
. REPARAÇÃO INTEGRAL.
RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] Ademais,
a existência de defeitos graves que repercutam no patrimônio material ou moral do consumidor configura hipótese de responsabilidade pelo fato do produto ou serviço
(art. 12 do CDC). 3.
É necessária a devida prudência para que não seja deslocado integralmente o risco do negócio para o lado mais fraco que é, certamente, o consumidor
. 3.1
O empresário tem mais condições
,
conhecimento e meios para detectar a existência desses defeitos do que o consumidor
. [...] 5.
Diante da presença de defeito oculto
, portanto, e,
à vista da ausência de informações necessárias a respeito das avarias estruturais no aludido veículo e das condutas recalcitrantes da entidade empresária ré em não promover o respectivo reparo
, deve ser acolhido o pedido desconstitutivo formulado pela autora,
bem como a pretensão de restituição do montante previsto no negócio jurídico, nos termos do art. 18, § 1o, inc. II, do CDC
. [...]
” (TJDF, 07202400520218070020 1688754, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, data de Julgamento: 12/04/2023, 2a Turma Cível, data de publicação: 03/05/2023 – grifo nosso).

Aliás, a inversão do ônus da prova foi devidamente determinada na decisão saneadora,
de modo que cabia
à apelante demonstrar a inexistência dos vícios alegados, o que
, como visto,
não logrou êxito
em fazê-lo
.

Dessa forma, demonstrado que os vícios ocultos comprometeram substancialmente a funcionalidade e a segurança do veículo,
tem-se que o Juízo
a quo
agiu corretamente ao
reconhecer a responsab
ilidade objetiva da fornecedora.

À vista disso
,
constata-se que
a tese recursal quanto à suposta ausência de comprovação do vício na caixa de câmbio e à impropriedade do abatimento proporcional do preço não merece
prosperar
.

Nesse ponto, impende destacar que o próprio apelado vendeu o veículo defeituoso no curso do processo, conforme se verifica em sua manifestação anterior à audiência conciliatória, na qual apresentou contrato de compra e venda demonstrando que o veículo, com os vícios redibitórios objeto da ação, foi aceito como parte de pagamento pelo valor de apenas R$ 44.900,00 (quarenta e quatro mil e novecentos reais), evidenciando uma desvalorização de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) em relação ao preço originalmente pago (ID 282064881 e 282064882).

Assim
, contrariamente ao alegado pela apelante, a condenação não se baseou exclusivamente no orçamento apresentado
(ID 282063882)
, mas na constatação da perda patrimonial
concreta sofrida pelo apelado.

Inclusive, a
sentença foi clara ao consignar que a desvalorização foi confirmada na venda posterior do automóvel em valor significativamente menor que o adquirido, sendo quase correspondente ao valor do reparo necessário.
Veja-se:

“
[...]

foi apresentado orçamento para reparo da caixa de transmissão no valor de R$ 39.403,60, emitido pela concessionária autorizada Chevrolet,
o
que configura uma desvalorização significativa do bem

e que foi confirmado na venda posterior do automóvel em valor significativamente menor que o adquirido e quase que exatamente correspondente ao valor do reparo
[...]
” (ID 282064897).

O
fundamento jurídico para tal condenação encontra amparo no artigo 18, §

1o,
inciso
III, do
CDC
, que assegura ao consumidor o direito ao abatimento proporcional do preço quando constatados vícios de qualidade.

Nesse contexto, a
plica-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 2.184.879/PR, que estabeleceu expressamente que o fato de o veículo defeituoso ter sido vendido
após o ajuizamento da ação inviabiliza a condenação do fornecedor ao reembolso integral ou à substituição do produto, mas não impede que ele seja obrigado a promover o abatimento do preço
,
pois
remanesce

o interesse do consumidor em receber a diferença entre o valor de mercado do bem sob perfeito estado e o valor de mercado do bem defeituoso.
In
verbis
:

“
[...]

Eventual impossibilidade de restituição do bem defeituoso ao fornecedor pelo consumidor
(por já pertencer a terceiro),
apesar de inviabilizar a condenação daquele ao reembolso integral ou à substituição do produto
(art. 18, § 1o, I e II, do CDC),
não afasta o dever de ressarcimento em virtude do direito do consumidor ao abatimento do preço
(
art. 18
,
§1o
,
III
,
do CDC
)
[...]
”

(REsp n. 2.184.879/PR,
Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025 – grifo nosso).

Destarte
,
resta
evidente que
a
referida
condenação
de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) a título de abatimento proporcional
não se baseou unicamente no orçamento apresentado pela concessionária autorizada, mas, sobretudo, na diferença efetivamente verificada entre
o valor de aquisição do bem
e aquele obtido na sua revenda posterior
, reconhecendo com base no conjunto probatório dos autos, a existência de vício oculto relevante na caixa de câmbio do veículo, o qual gerou desvalorização significativa do bem.

No tocante aos
danos morais
,
em que pese os argumentos da
apelante,
constata-se que
os transtornos enfrentados pelo consumidor não configuram mer
os aborrecimentos do cotidiano,
porquanto
a
ocultação das luzes indicativas de falha do
airbag
e do sistema de freios ABS, mediante a aplicação de fita isolante sobre o painel, revela conduta de extrema gravidade que compromete diretam
ente a segurança do consumidor.

Ademais, não se pode olvidar que o consumidor foi submetido a sucessivos transtornos para obter a solução do problema, sem
que a fornecedora oferecesse uma resposta eficaz
,
omissão
que
agrava os efeitos do vício e justifica a reparação extrapatrimonial.

No tocante
ao valor fixado, a quantia de R$ 7.000,00
(sete mil reais) se
mostra compatível com as particularidades do caso concreto, especialmente diante da gravidade dos vícios apresentados, do risco à segurança do consumidor, da postura omissiva da
apelante
e do valo
r total da transação comercial,
atende
ndo
adequadamente às funções compensatória, preventiva e pedagógica da indenização moral, observando
-se
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim
,
conclui
-se que todos os elementos necessários à configuração do vício redibitório estão presentes no caso concreto, quais sejam: vícios ocultos preexistentes à aquisição, comunicação tempestiva dentro do prazo decadencial, responsabilidade objetiva do fornecedor, prova inequívoca dos defeitos (incluindo adulteração dolosa) e prejuízo patrimonial e extrapatrimonial comprovados.

Por conseguinte, a sentença recorrida merece ser mantida em sua integralidade, uma vez que aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes e fundamentou adequadamente suas conclusões com base n
o conjunto probatório dos autos
.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ABBA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento)
para 15% (quinze por cento)
, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025